Tribunal: STF
Processo: HC 70037
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-05-18
Data de publicação: 1993-05-18

Ementa:
- "Habeas corpus". Extensão  da apelação criminal.
          -  De acordo com  a jurisprudência  desta Corte, a extensão
da  apelação se mede  pela  petição  de  sua interposição e não pelas
razoes  de recurso, de modo que a promotoria pública, como ocorreu no
caso, se apela sem estabelecer  restrições, não pode, posteriormente,
nas razoes, restringir  a apelação, por equivaler  tal procedimento a
desistencia parcial, o que, de acordo com o disposto no artigo 576 do
Código de Processo Penal, não e permitido  ao Ministério Público.
          "Habeas corpus" indeferido.